Tribunal: STF
Processo: RE 86427
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-15
Data de publicação: 1977-03-15

Ementa:
HONORARIOS ADVOCATICIOS A CARGO DA FAZENDA PÚBLICA. APRECIAÇÃO
EQUITATIVA QUE, EM LINHA DE PRINCÍPIO, NÃO COMPORTA REEXAME NA
INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INOCORRENCIA DE NEGAÇÃO DE VIGENCIA AOS
ARTS. 20, PARAGRAFO 4. E 125, I DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.